Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-62.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Alegação de desconhecimento da contratação do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito – Réu sustenta ser legítima a contratação - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Instrumento contratual firmado há mais de 05 anos -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Alegação de desconhecimento da contratação do empréstimo, na modalidade de cartão de crédito – Réu sustenta ser legítima a contratação - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Instrumento contratual firmado há mais de 05 anos - Recebimento de valores – Ausência de vício de consentimento - Contratação comprovada – Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO